Tribunal: TJES
Processo: 5009361-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição do Produto; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009361-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: BRUNO LIMA DE BRUYM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

AUTOMÓVEL. VÍCIO. PRAZO DE GARANTIA. CARRO RESERVA.
PROBLEMAS MEC
Â
NICOS.
POSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.
1.
Não obstante a irresignação d
o

recorrente
,
as
provas dos autos demonstram,
em exame superficial,
que o carro adquirido pelo consumidor estava dentro do prazo de garantia quando apresentou diversos problemas mecânicos.

2.

Nesse passo, enquanto perdurar a paralisação do automóvel em razão dos vícios apresentados no período da garantia do produto, decerto que deve ser disponibilizado
ao
agravad
o
o carro reserv
a
.
3.

Com efeito, apesar de o agravante sustentar que os problemas mecânicos foram ocasionados pela utilização de combustível de má qualidade, tal análise demandará maior dilação probatória,
devendo aguardar o melhor amadurecimento do feito
.

4
. Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009361-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A
AGRAVADO: BRUNO LIMA DE BRUYM

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO POSSATTO LYRA - ES5777-A

VOTO

Conforme relatado
,
Trata-se de
agravo de instrumento,
com pedido d
e atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, apreciando medida liminar formulada em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pel
o
ora agravad
o
, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar
que as requeridas, solidariamente, efetuem a entrega de um carro igual ou equivalente ao do autor, para que fique à sua disposição, até ulterior deliberação do juízo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor da causa.

O agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o veículo do agravado não possui vício de fabricação e sequer foi comprovado tal vício;
(ii)
que o motor do veículo não está acobertado pela garantia de fábrica, uma vez que o
problema é
decorrente de fator externo;
(iii)
que a recorrente não
pode
ser condenada a disponibilizar um veículo reserva, pois não praticou
ato ilícito;
(iv)
que o veículo apresentou problemas porque foi utilizado combustível de má qualidade, gerando a carbonização do motor
.

Sob ID 5869546 restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem.

Conforme já consignei no agravo de instrumento nº
5009351-10.2023.8.08.0000
, o autor, ora agravado, logrou demonstrar na origem a fumaça do bom direito e o risco de dano grave.

Isso porque
o requerente, aqui agravado, alegou ter adquirido o veículo Toyota Corolla, por aproximadamente R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), para uso pessoal e profissional, porém o veículo apresentou diversos problemas mecânicos, incluindo uma falha grave no combustível.

Não obstante a irresignação do recorrente, as
provas dos autos demonstram,
em exame superficial,
que o carro adquirido pelo consumidor estava dentro do prazo de garantia quando apresentou diversos problemas mecânicos.

Neste sentido:

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. PROBLEMAS RECORRENTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. DEFERIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NEGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que a ré não trouxe qualquer argumento ou documento que pudesse alterar a convicção do juízo, restando comprovado que o veículo foi reparado por diversas vezes, voltando a apresentar o mesmo problema, não inspirando confiança e segurança na autora para retirada do mesmo, de rigor a manutenção da tutela já deferida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2272022-72.2022.8.26.0000; Ac. 16596480; Pindamonhangaba; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 27/03/2023; DJESP 30/03/2023; Pág. 3121)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE VEÍCULO RESERVA. FUMUS BONI IURIS E PERIGO NA DEMORA INVERSO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Emerge-se dos autos, que o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis para revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência pelo juízo de origem, a fim de entregar a recorrida um veículo reserva, sob pena de multa diária, na forma do art. 300 do CPC⁄2015. 2. Ausente a relevância da fundamentação neste agravo, no tocante principalmente a documentação colacionada que corrobora os problemas reportados pela consumidora quando das revisões regulares do veículo, problemas estes não resolvidos e, sendo, posteriormente, apontados pela concessionária como devidamente sanados, em consonância ao entendimento desta Corte de Justiça em ser possível a disponibilização de carro reserva quando o veículo da consumidora estiver em reparos ou caso o vício não seja sanado. 3. Existe perigo na demora inverso, haja vista que em razão dos inúmeros problemas no veículo, a recorrida não pode fazer o uso normal do bem, além de não ter mais segurança em utilizá-lo, pois o necessita, em especial para viagens a trabalho, pois reside em São Mateus e trabalha em Vitória. 4. Não há perigo de irreversibilidade da medida, já que o veículo retornará a esfera do agravante e eventual perda ou desvalorização do mesmo poderá ser revertido em perdas e danos, não podendo ser olvidar que a medida deferida em primeiro grau minimiza os prejuízos à consumidora, que será oportunamente mensurada quando do enfrentamento do pedido de indenização por dano moral. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047179000345, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO. VEÍCULO RESERVA. CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. PRAZO PARA SANAR O DEFEITO. ART. 18, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A jurisprudência, atenta à inegável utilidade do produto, tem admitido a disponibilização de carro reserva ao consumidor durante o período que o veículo defeituoso permanecer paralisado para conserto, sobretudo quando identificados inúmeros vícios no período de garantia. [...] 3)
Com a conclusão do conserto, não mais se justifica a disponibilização de carro reserva, salvo se constatado que os vícios permanecem e tornam o veículo impróprio ou inadequado ao uso.
4) A mera insatisfação do consumidor não basta à substituição do produto por outro da mesma espécie. O art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício no prazo de trinta dias. Não sendo reparado, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha, qualquer das providências arroladas nos incisos I, II e III. (TJES; AI 0003585-92.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 14/04/2015; DJES 24/04/2015)

Portanto,
em maiores delongas, enquanto perdurar a paralisação do automóvel em razão dos vícios apresentados no período da garantia do produto, decerto que deve ser disponibilizado
ao
agravado o carro reserv
a.

Com efeito, apesar de o agravante sustentar que os problemas mecânicos foram ocasionados pela utilização de combustível de má qualidade, tal análise demandará maior dilação probatória, devendo aguardar o melhor amadurecimento do feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 28/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.